Tribunal: TJMT
Processo: 1000338-12.2023.8.11.0052
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000338-12.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOAO PEDRO FRANCO DE OLIVEIRA - CPF: 063.565.101-70 (APELADO), WAGNER DE SOUZA SILVA - CPF: 022.667.611-02 (ASSISTENTE), GLEITON ALVES FERREIRA - CPF: 023.062.071-00 (ASSISTENTE), JONILTON SANTANA TEODORO - CPF: 055.668.971-26 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI No 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
.
PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE
OCORRÊCIA DA PRECLUSÃO QUANTO A TESE DE
NULIDADE
DAS PROVAS PELA
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.

NÃO CONFIGURADA A PRECLUSÃO.

POSSIBILIDADE DE
ARGUIÇÃO
DE NULIDADES
EM ALEGAÇÕES FINAIS. ART. 571, II, DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
PRETENDID
O O AFASTAMENTO DA NULIDADE RECONHECIDA EM SENTENÇA
POR SUPOSTA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA.

VIA
BILIDADE
.
ACONDICIONAMENTO DO ENTORPECENTE ADEQUADAMENTE REGISTRADO DURANTE TODA A PERSECUÇÃO PENAL.
EVOLUÇÃO DO ACONDICIONAMENTO DA DROGA DEVIDAMENTE REGISTRADA. PRESERVAÇÃO DA IDONEIDADE DA PROVA.
PRETENDIDA CONDENAÇÃO
POR TRÁFICO DE DROGAS
.
POSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES COM AS DEMAIS PROVAS.
VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA. FINALIDADE MERCANTIL COMPROVADA.
QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA.
DOSIMETRIA DA PENA.
PRIMEIRA FASE. FIXAÇÃO DA
PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE DE DROGA. ART. 42 DA LEI No 11.343/06. POSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO QUALIFICADA. NÃO INCIDÊNCIA DA ATENUANTE
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
.
SÚMULA 630 DO STJ. TERCEIRA FASE. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO
DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4o, DA LEI DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO
PROVIDO
.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação de tráfico de drogas, com fundamento em suposta quebra da cadeia de custódia da prova. Sustenta-se, em preliminar, a preclusão da tese defensiva, e no mérito, a suficiência probatória para condenação.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(I) a alegação de quebra da cadeia de custódia, suscitada pela Defesa somente em alegações finais, operou preclusão; (II) houve quebra da cadeia de custódia da substância entorpecente, comprometendo a materialidade delitiva;

(III)
há provas suficientes de autoria e materialidade para condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. Razões de decidir:

3.
As alegações finais constituem o último momento processual para a Defesa arguir nulidades, desde que demonstrado o prejuízo, nos termos do art. 571, II, do CPP, razão pela qual a preliminar foi rejeitada.

4.
As provas constantes dos autos demonstram que não houve quebra da cadeia de custódia. As etapas do acondicionamento da droga foram devidamente documentadas, desde a apreensão até a entrega final para análise pericial.

5.
A autoria do crime de tráfico ficou demonstrada por meio dos depoimentos convergentes dos policiais e demais provas. A versão de uso pessoal apresentada pelo réu se revelou isolada e incompatível com as circunstâncias fáticas, como a quantidade e forma de acondicionamento da droga.

6.
A confissão qualificada do réu, na qual ele admite a posse para uso, mas nega o tráfico, não se enquadra como confissão espontânea apta a ensejar atenuação de pena, nos termos da Súmula 630 do STJ.

7.
O
réu não faz jus à causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, em razão de maus antecedentes e elementos que indicam sua dedicação à atividade criminosa.

IV. Dispositivo e tese:

5.
Recurso provido.

Teses de julgamento:

"1. As alegações finais constituem o último momento processual para a Defesa arguir nulidades relativas ou absolutas ocorridas durante a instrução, desde que demonstrado o efetivo prejuízo."

"2. A eventual quebra da cadeia de custódia não redunda, necessariamente, em reconhecimento da ilicitude ou ilegitimidade da prova, mas tão somente, uma vez reconhecida, demandaria do julgador que procedesse a mensuração da valoração da prova que poderá ou não ter a sua credibilidade diminuída de acordo com o caso concreto."

"3. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal."

"4. A incidência da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para consumo próprio."

"5. O conjunto probatório que demonstra maus antecedentes e dedicação a atividades criminosas impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988. CPP, art. 571, II.

Lei no 11.343/06, art. 33,
caput
, e § 4o, art. 42.

CP, art. 59, art. 65, III, "d".

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, HC n. 31.218/MG, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, julgado em 18/11/2014.

STJ,
AgRg
no HC n. 624.368/SE, Sexta Turma, julgado em 24/05/2022.

STJ, Súmula no 630.

TJMT, N.U 1002858-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2024, publicado no DJE 22/03/2024.

TJMT, N.U 1002754-85.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, publicado no DJE 11/04/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que
absolveu João Pedro Franco de Oliveira
da imputação do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06.

Em suas razões recursais, o
Ministério Público
alega a
ausência de nulidade das provas obtidas
, sustentando que não houve quebra da cadeia de custódia da substância apreendida. Argumenta que as supostas irregularidades no acondicionamento da droga configuram mera irregularidade, não comprometendo a validade da prova, e que a defesa teria apresentado tal tese somente em alegações finais, o que caracterizaria preclusão consumativa.

Ademais, destaca que a materialidade e autoria do crime estão devidamente comprovadas pelos depoimentos dos policiais e demais elementos probatórios,
pugnando pela condenação do apelado
pela suficiência probatória.

Em relação à dosimetria da pena, requer a exasperação da pena-base com fundamento no artigo 42 da Lei no 11.343/06 devido à quantidade de droga apreendida (cerca de 317 gramas de maconha), bem como
,
o afastamento da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, considerando que o acusado seria reincidente específico em crime de tráfico de drogas.

Em contrarrazões, a
Defensoria Pública
pediu o
desprovimento
do recurso ministerial, sustentando que a sentença deve ser mantida, tendo em vista o comprometimento da cadeia de custódia em relação à substância apreendida, o que tornaria a prova imprestável para condenação (id. 269713754).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
provimento
do recurso interposto pelo
Parquet
(id. 272779858).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR. PRECLUSÃO.

Conheço do recurso, porquanto próprio, tempestivo e regularmente processado, estando presentes, assim, os pressupostos para a sua admissão.

O Ministério Público busca a reforma da sentença que absolveu o réu JOÃO PEDRO FRANCO DE OLIVEIRA da imputação do crime de tráfico de drogas, argumentando, preliminarmente,
a preclusão da tese de quebra da cadeia de custódia
, suscitada pela Defesa somente em alegações finais.

Contudo, a análise da questão revela que a preclusão não se operou na hipótese.

É cediço que as nulidades ocorridas durante a instrução criminal devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão, conforme a dicção do art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal.

Não obstante, a jurisprudência pátria, consolidada em diversos julgados, tem assentado que as alegações finais constituem o último momento processual para a Defesa arguir nulidades relativas ou absolutas ocorridas durante a instrução, desde que demonstrado o efetivo prejuízo.

Nesse sentido, é imperioso citar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme o
Habeas Corpus
n. 31.218/MG, de relatoria do Ministro
Nefi
Cordeiro, julgado em 18/11/2014, que estabeleceu que
"as nulidades ocorridas durante a instrução do feito devem ser arguidas na fase de alegações finais"
.

Ademais, o Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 624.368/SE, julgado pela Sexta Turma do STJ em 24/05/2022, reforça que
"tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de nulidade absoluta, o reconhecimento de vício que enseje a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo, devendo a parte prejudicada suscitá-lo no decorrer da ação penal até as alegações finais, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal."

No caso em apreço, a Defesa técnica do apelado suscitou a quebra da cadeia de custódia em sede de alegações finais, o que se revela tempestivo e em consonância com a orientação jurisprudencial.

A tese defensiva foi explicitada, aduzindo-se inconsistências no acondicionamento da substância apreendida, que, segundo o
parquet
, teria sido manipulada desde a apreensão pela Polícia Militar até o recebimento pela POLITEC. Consequentemente, o momento da arguição não configura preclusão, mas o exercício regular do direito de defesa, permitindo que a questão seja devidamente analisada.

A preliminar arguida pelo Ministério Público, portanto, não merece acolhimento, porquanto a Defesa agiu dentro do prazo legal.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO.

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...) no dia 29/04/2020, por volta das 23h00, numa chácara denominada Rancho da Mata, localizada na Rua 24 de Dezembro, no bairro Capão do Pequi, em Várzea
Grande-MT
, os denunciados JEAN CARLOS BARBOSA DA SILVA e MATHEUS FAGUNDES DE PAULA, na companhia de um terceiro não identificado, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo não apreendidas, subtraíram, para si, 01 (uma) televisão 55’ da marca Samsung, avaliada em R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), 01 (um) aparelho celular Samsung Galaxy J7, de cor dourada, avaliado em R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), um aparelho celular Motorola, avaliado em R$ 1.100,00 (mil e cem reais), 01 (um) equipamento de ar comprimido, avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais), 01 (uma) motosserra, não avaliada, e 01 (um) veículo Hyundai HB20, cor branca, placa QBN-6127, avaliado em R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), conforme auto de avaliação indireta à ID. 105812992 - Pág. 6, bem como o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em espécie, pertencentes às vítimas Sandra Regina
Granatto
Ignácio e José Carlos...” (id. 247966182).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença absolvendo o réu, ora apelante, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, por entender que houve quebra da cadeia de custódia do entorpecente.

O cerne da controvérsia reside na análise da
materialidade
delitiva, especificamente quanto à
alegada quebra da cadeia de custódia da prova
, que levou o juízo de primeiro grau à absolvição.

O Ministério Público, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, sustentando a higidez da prova material. A Defensoria Pública, por sua vez, defende a manutenção da absolvição, reforçando a tese de violação à cadeia de custódia.

Inicialmente, a despeito do que fora consignado na sentença e das alegações defensivas,
as provas carreadas aos autos não demonstram a efetiva quebra da cadeia de custódia da substância entorpecente
.

Cumpre destacar que a
materialidade
delitiva se encontra devidamente comprovada pelos laudos periciais realizados.

É notório que o auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência no 2022.320894 e os termos de exibição e apreensão no 2022.16.459469, juntamente com os depoimentos colhidos, formam um conjunto probatório robusto, que atesta a apreensão de três porções de substância análoga à maconha.

Com efeito, o
Termo de Exibição e Apreensão no 2022.16.459469
, lavrado na delegacia de polícia, descreve
"
03(três) unidade(s
) de Substância análoga a Maconha
acondicionado(a) em Envolvida em Fita Adesiva de Cor
Marron
".

Este documento é
acompanhado por fotografia do material apreendido
e foi assinado pelo condutor Wagner de Souza Silva e pelo escrivão de polícia Gilmar Alves de Paula. A transição da posse do material, da Polícia Militar para a Polícia Civil, foi registrada (id. 269712834 e 269712835).

Subsequentemente, a Polícia Civil elaborou o
auto preliminar de constatação de substância de natureza tóxica
. Este documento registra que a substância apreendida, aproximadamente
"317g (trezentos e dezessete gramas) de substância vegetal seca, de tonalidade castanha esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescência e sementes análoga à maconha (Cannabis sativa)"
, encontrava-se
"acondicionada em
fita adesiva plástica e sacola branca
, tipo sacola de supermercado"
. O referido auto foi assinado pelos peritos
ad hoc
Adilson Laurentino da Silva e Maria Celene Alves da Silva.

É relevante salientar que, embora a descrição inicial não mencione a sacola plástica no momento da apreensão pela PM, a constatação preliminar já aponta a presença de uma sacola de supermercado, o que pode ser interpretado como um acondicionamento primário para transporte do
s três tabletes envolvidos em fita adesiva plástica de cor marrom
até a delegacia, e não uma alteração substancial da prova.

As fotografias anexadas a esse
auto preliminar de constatação de substância de natureza tóxica
(id.
269713255
)
, confirmam
a presença das
três porções da droga em formato idêntico ao registrado no Termo de Exibição e Apreensão no 2022.16.459469.

Em seguida, o perito oficial criminal
Uyrè
Barros Dias da Silva
, ao elaborar o
Laudo Preliminar de Constatação no 400.2.04.2022.013082-01
, descreveu ter recebido
"
03 (três) porções
de vegetal seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes envoltas individualmente com segmentos de fita adesiva de cor marrom"
.

A observação constante no laudo é crucial: "
O material acima descrito foi entregue à perícia
no interior de uma sacola plástica
predominantemente branca na qual havia uma fita adesiva branca com os seguintes dizeres em letras azuis: '
03 porções
(+-317g) de maconha BO 2022.320894 (20/11/22) João Pedro'"
.

A fotografia presente neste
Laudo Preliminar de Constatação no 400.2.04.2022.013082-01
realizado pela Politec também corrobora a confirmação de ser o mesmo material
(id.

2
69713258)
, assemelhando-se às imagens anteriores,
sem alterar o formato dos 3 tabletes envolvidos em fita adesiva marrom
, apresentados nas fotos do Termo de Exibição e Apreensão no 2022.16.459469 e

Auto preliminar de constatação de substância de natureza tóxica.

Ademais, importante salientar que o perito
Uyrè
Barros Dias da Silva
expressamente consignou, ao final do laudo, que
ele após a análise do conteúdo condicionou o entorpecente em envelope oficial da Politec.

"Parte do material descrito no item 'A'
foi
armazenado em envelope plástico de segurança institucional no 03045753
e recadastrado no Sistema POLITEC Online sob o número de protocolo 101737/2022
para a realização de exame de constatação definitiva de drogas na Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense
"
e que
"O restante do material, conforme Tabela 1, é devolvido à autoridade requisitante com o presente laudo,
em envelope plástico de segurança, lacrado e identificado por 04103665
"
.
(269713258).

Finalmente, o perito oficial criminal
Alisson Fagner dos Santos Trindade
, ao realizar o
Laudo Pericial no 311.3.10.9067.2023.91181-A01
, que se constitui no
laudo definitiv
o, descreveu ter recebido o material no interior de
"envelope plástico de segurança da POLITEC, lacrado e identificado pelo no 03045753"

(id. 269713389)
. Exato envelope
(no
03045753
)

que o perito
Uyrè
Barros Dias da Silva, expressamente
havia consignado em seu laudo, que colocaria o entorpecente.

A mudança de acondicionamento dos
3 tabletes envolvidos em fita adesiva marrom
entre as fases periciais, de uma sacola plástica para um envelope de segurança lacrado, como apontado pela defesa e pelo juízo
a quo
, resta claramente esclarecida, pois a autoridade responsável pela análise pericial consignou no próprio laudo, a alteração para o envelope oficial, informação que em uma leitura atenta era possível extrair, não havendo, por si só, quebra da cadeia de custódia.

Pelo contrário, a expressa menção do perito
Uyrè
de que acondicionou parte do material em um envelope lacrado com o número de protocolo posteriormente recebido pelo perito Alisson, demonstra a progressão e a adequação do armazenamento da prova conforme ela avança pelas etapas da persecução penal, garantindo sua integridade para a análise definitiva.

A sequência numérica dos lacres e a descrição detalhada das transições do material corroboram a ausência de violação (id. 269713269).

A jurisprudência colacionada pelo Ministério Público, notadamente o
Habeas Corpus
n. 1002858-67.2024.8.11.0000 do TJMT, corrobora este entendimento ao afirmar que
"a eventual quebra da cadeia de custódia não redunda, necessariamente, em reconhecimento da ilicitude ou ilegitimidade da prova, mas tão somente, uma vez reconhecida, demandaria do julgador que procedesse a mensuração da valoração da prova que poderá ou não ter a sua credibilidade diminuída de acordo com o caso concreto"
.

Mais adiante, o mesmo julgado assevera que
"se é possível concluir, do exame da prova, que ela permaneceu íntegra e confiável, ainda que eventualmente se constatasse em seu conteúdo alguma informação imprecisa que não comprometa seu objetivo precípuo, não há que se reconhecer a nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia"
. (N.U 1002858-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2024, publicado no DJE 22/03/2024).

Imperioso salientar que
diferentemente do caso paradigmático do
Agravo Regimental no Recurso Especial
n. 2073619/RS, no qual o material chegou à perícia
diretamente depositado
"em um saco de supermercado,
fechado por nó
e desprovido de lacre"
, no presente caso, a droga estava desde o princípio
em três porções embaladas individualmente com fita adesiva marrom
, e o formato dos tabletes não alteraram em nenhuma momento, como se pode extrair dos registros fotográficos realizados durante toda a instrução processual, o que já denota uma grande distinção do caso concreto apresentado pela Defesa.

Ademais, o fato de os três tabletes terem sido transportados em uma sacola plástica antes de ser devidamente lacrado para a perícia não desqualifica a prova.

Conclui-se, destarte, que não houve quebra da cadeia de custódia, mas uma evolução no acondicionamento da droga, devidamente registrada, que em nenhum momento comprometeu a idoneidade da prova.

A
materialidade
do delito, consubstanciada pelos laudos periciais e corroborada pelas demais provas dos autos, é indubitável, afastando-se, com isso, o fundamento da absolvição.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

O
acusado João Pedro Franco de Oliveira
, em seu
interrogatório na fase policial
,
alegou ser usuário e que o entorpecente lhe pertence
. Ele afirmou que, no dia 20 de novembro de 2022, por volta das 10h, havia contratado o serviço de mototáxi de
Gleiton
e, ao retornar para sua residência em Salto do Céu/MT, próximo ao
"Supermercado Tavares"
, foi abordado pela Polícia Militar.

O apelado
, na fase policial,
afirmou que
,
"os policiais encontraram no bolso da blusa do interrogado três porções de maconha, que o conteúdo era de aproximadamente trezentas gramas"
. Ele ainda asseverou que
"o entorpecente apreendido em sua posse, no momento da abordagem lhe pertence"
.

Contudo, o acusado negou que a droga fosse para comercialização, dizendo que
"é usuário de maconha e naquele momento estava se dirigindo para sua residência na companhia do senhor GLEITON"
. Ele também afirmou que não utiliza seu salão de cabeleireiro,
"JÃO DU CORT"
, como ponto de venda de drogas, mas sim que
"é somente usuário e faz uso do entorpecente dentro de sua residência e em locais afastados, como por exemplo à beira do rio"
.
(extraído do id. 269712845).

Em juízo, o acusado
exerceu seu direito constitucional ao silêncio.

(
extraido
do relatório de mídias de id. 269713366).

A versão apresentada por João Pedro encontra contradição nos elementos objetivos do processo.

O volume e o modo de acondicionamento da substância, três porções de maconha, totalizando aproximadamente 317 gramas, envolvidas individualmente com fita adesiva de cor marrom, conforme descrito no
laudo de constatação n.o 400.2.04.2022.013082-01
, denotam prática habitual e finalidade mercantil, sendo incompatíveis com o uso exclusivamente pessoal.

A testemunha ocular
Gleiton
Alves Ferreir
a
, ouvida na fase policial, relatou que no dia 19 de novembro de 2022, encontrou-se com João Pedro em uma lanchonete em
Curvelândia
-MT e que João o convidou para levá-lo até Salto do Céu. Ele aceitou o serviço de transporte em sua motocicleta pelo valor de R$ 130,00.

Ao chegarem em Salto do Céu, foram abordados pela Polícia Militar e, para sua surpresa,
"os policiais militares encontraram três porções de droga tipo maconha em poder de JOÃO PEDRO"
.
Gleiton
reafirmou que
"não tinha conhecimento de que JOÃO PEDRO estava transportando drogas, pois se tivesse conhecimento, jamais toparia fazer este frete para JOÃO"
.

(extraído do id. 269712838).

Em juízo,
Gleiton
reiterou que
"não sabia que ele estava com a maconha"
e que a droga
"Estava em uma blusa que estava com o João"
.
(
extraido
do relatório de mídias de id. 269713366).

Corroborando a materialidade e a autoria, os policiais militares Wagner de Souza Silva e
Jonilton
Santana Teodoro, ouvidos em juízo, foram enfáticos ao descrever que, durante patrulhamento em Salto do Céu, visualizaram a motocicleta com dois ocupantes.

O policial militar Wagner de Souza Silva, em juízo
, afirmou que
"Estava de serviço com o CB
Jonilton
em Salto do Céu e fazia fiscalização de trânsito e avistamos uma moto com 2 condutores e na abordagem notamos garupa com um volume e o motorista com nervosismo e sem CNH"
. Ao fazer a busca pessoal em João,
"encontramos 3 pacotes de maconha"
.

O policial destacou que João
"tinha umas 300 gramas de droga, estava no bolso de uma blusa"
, e que
"já tinha denúncias por tráfico"
e de ele fazendo o
"tráfico formiguinha"
.
(
extraído
do relatório de mídias de id. 269713366).

O policial militar
Jonilton
Santana Teodoro
, também
em juízo
, corroborou, informando que
"Fazendo ronda no Município e avistamos uma motocicleta em que o João estava de carona e realizamos a abordagem e notamos na busca pessoal 3 porções de maconha dentro de um casaco/blusa de frio e demos voz de prisão"
.
(
extraído
do relatório de mídias de id. 269713366).

O policial civil IPC Adilson Laurentino da Silva,
por sua vez, confirmou em juízo que,
"
Este fato envolvendo o João foi em novembro de 2022 e antes da prisão dele a gente tinha investigação em andamento do conhecimento da DP de RB que era cabeleireiro e no salão dele tinha movimentação de pessoas e usuários de drogas conhecidos de Salto e as informações que recebia era do envolvimento com o tráfico"
. Ele ainda afirmou que
"a PM tem o hábito de fazer abordagens na entrada da cidade e na via de ligação e abordou o João e em buscas localizou a droga, as 3 porções e foi encaminhado para Delegacia"
.
(extra
í
do do relatório de mídias de id. 269713366).

Tais informações reforçam a convergência dos elementos indiciários no sentido da destinação mercantil da droga apreendida.

A
alegação
do apelado
de que a droga se destinava exclusivamente ao uso pessoal se mostra absolutamente frágil frente à prova dos autos.

A
quantidade da droga
(317g)
, seu
fracionamento
(3 tabletes)
, a forma de
acondicionament
o
(fita adesiva plástica marrom)
,
investigaçõe
s em andamento
, bem como
,
o
testemunho uniforme
dos agentes públicos
,
dotados de fé pública e corroborados entre si
,
revelam uma estrutura mínima, porém suficiente, de comercialização ilícita.

Diante deste cenário, entendo que a simples negativa de autoria por parte do apelante, desacompanhada de qualquer substrato probatório apto a respaldá-la, não é o suficiente para absolvê-lo do evento criminoso que lhe foi atribuído.

Registro, ainda, por ser importante que os depoimentos dos policiais são consentâneos às demais provas jungidas nos autos, inexistindo razões para afastar o édito condenatório, nos termos do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que pacificou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

Assim sendo, em que pese a defesa sustenta a absolvição com base no artigo 386, IV, V e VII, do CPP, restou devidamente demonstrado, que há farta prova da materialidade e da autoria do delito.

A propósito este é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça, vejamos:

"
Não há falar-se em absolvição, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão, existindo elementos suficientes para ensejar um edito condenatório.
Os depoimentos de agentes policiais quando corroborados com o contexto fático probatório dos autos, são suficientes para formular uma condenação”
(N.U 1002754-85.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025,
publicado
no DJE 11/04/2025).

Desta forma, não há que se falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, pois conforme demonstrado há elementos robustos nos autos que confirmam a prática do crime pelo apelante.

Conclusivamente, havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria do crime imputado
ao apelante
, tudo a confirmar a ocorrência
da prática delituosa
, não há que se falar em absolvição ou ausência de provas, pois os depoimentos de
policiais
e testemunha
, desde que uníssonos e harmônicos com as demais provas, são revestidos de validade.

Por tudo exposto, é imperiosa a readequação da pena do apelante.

DOSIMETRIA

Tráfico de Drogas

O art. 33 da Lei 11.343/2026 prevê pena de 05 a 15 anos de reclusão e multa.

1a Fase:
Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
considerando a presença das circunstâncias
judiciais que dispões o
art. 42 da lei 11.343/06
(quantidade de droga, 317

g
ramas
), fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja,
5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

2a Fase:
Não vislumbro a presença de agravantes
e atuante
s
,
pois
a

confissão qualificada
que nega o tráfico e alega uso pessoal
não configura confissão espontânea para fins de aplicação da atenuante do art. 65, III, "d", do CP
,
conforme
a súmula
no 630 do STJ:
“
A incidência da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para consumo próprio
.
"
, motivo pelo qual,
mantenho
a pena até aqui apurada, em
5 anos
e 10 meses

de reclusão e 5
83
dias-multa.

3a Fase:
Não observo causa de aumento e diminuição de pena
.

Aliás, destaco que, o conjunto probatório demonstra que João Pedro Franco de Oliveira não preenche os requisitos para a
aplicação da causa de diminuição de pena
prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas,
mormente pel
os
seu
s
maus antecedentes

(
AP. No
1000259-33.2023.8.11.0052)

e pela
existência de elementos que indicam sua dedicação a atividades criminosas
, motivo pelo qual, m
antenho a pena
, resultando na pena de
5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa
, tornando-a definitiva
, em regime fechado
.

Insiro em regime
fechado
, porque
“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.” (Enunciado 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,

DOU
-LHE PROVIMENTO
,

para condenar
JOÃO PEDRO FRANCO DE OLIVEIRA a prática do delito de Tráfico de Drogas,
à
pena de
5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025